Tribunal: TJDFT
Processo: 0008054-29.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Homicídio qualificado. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Aumento da pena-base.
1 - A premeditação e o concurso de agentes são fundamentos idôneos para valorar negativamente a culpabilidade. Demonstram maior intensidade no dolo do agente e maior vulnerabilidade do bem jurídico tutelado - vida.
2 – Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime se a fundamentação se confunde com a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo conselho de sentença, pena de bis in idem.
3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 – Apelação provida em parte.